Tribunal: TJMT
Processo: 1002953-69.2021.8.11.0011
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002953-69.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUELI DOS SANTOS - CPF: 621.556.521-00 (RECORRIDO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1002953-69.2021.8.11.0011

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE
/MT

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrid
a
:
SUELI DOS SANTOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14/02/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
FUNÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE.
EX
CE
PCIONALIDADE NÃO DEMO
NS
TRADA. NULIDADE.
DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO S
UPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As contratações temporárias de servidores para o exercício de funções de caráter permanente, bem como com renovações de forma sucessivas, implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, o que impõe o reconhecimento de sua nulidade.

2. Quanto ao FGTS, o RE 596478/RR dirimiu
a
controvérsia, reconhecendo constitucional a redação do art. 19-A, da Lei n
.
º 8.036/90, incluído pela MP N
.
º 2.164/41/2001, no sentido de
que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2
.
º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

3. Nas ações propostas com o fito de recebimento de FGTS devido em razão de contrato temporário firmado com o ente público, deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, a r. sentença condenou
o
Recorrente ao pagamento do valor dos depósitos de FGTS desde
12/2011
até
12/21
. No entanto, a ação somente fora proposta em
11/2021
.

5. A Súmula n
.
º 85 do STJ dispõe que:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

6.

Destarte é o caso de se acolher a prejudicial arguida para reconhecer a prescrição da pretensão inicial com relação
ao
p
eríodo
anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação (
11/2021
).

7.
Sentença parcialmente reformada.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança de FGTS, decorrente de serviço prestado em favor do ESTADO DE MATO GROSSO em razão de contrato temporário pelo período de
12/2011
até
12/2021
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período 2011 a 2021, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.”.

Inconformado, o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões recursais, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretens
ão
anterior ao quinquênio
anterior ao ajuizamento da ação.

Em contrarrazões (I
D

122879962
),
a
Recorrid
a

SUELI DOS SANTOS
refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atuava perante esta Turma
Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023